Tribunal: TJMT
Processo: 1015049-36.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015049-36.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- ENERGIA ELÉTRICA- PARTE AUTORA QUE AJUIZOU INÚMERAS DEMANDAS CONTRA A CONCESSIONÁRIA RELATIVAS AO MESMO CONTRATO- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MANUTENÇÃO – TENTATIVA DE BURLA A REGRA PREVISTA NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95- DESLEALDADE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise, dizem respeito ao mesmo contrato mantido com a concessionária de energia, divergindo apenas no tocante ao débito cobrado.

De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos.

A conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Lucilene Mendes recorre da sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta

que,

a sentença deve ser reformada sob o fundamento de que não há que se falar em prevenção em razão da existência de outros processos que envolvem as mesmas partes, tendo em vista que o debito discutido nos autos é completamente diferente daqueles outros.

Pede ao final: a) requer a reforma da presente decisão que traz fim a demanda de forma completamente arbitraria, imparcial e autoritária, a fim de alcançar o que se entende por justiça, retornando os autos para que a presente demanda seja julgada conforme dita a lei. b) Seja o Magistrado a Quo declarado impedido por entender ser tendencioso e imparcial na presente demanda; c) Requer remessa à Corregedoria do CNJ para apurar eventual irregularidade na conduta firmada em sentença pelo Magistrado à Quo.

Em contrarrazões a Recorrida, preliminarmente, impugna a justiça gratuita deferida a parte e aduz a ausência de dialeticidade recursal. No mérito pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, rejeita-se o pedido de impugnação a justiça gratuita, vez que despido de elementos a comprovar que a parte Recorrente não é hipossuficiente.

De igual modo, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre a Recorrente.

Colhe da sentença a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de demanda na qual a parte Autora demanda em face da parte Requerida sustentando a inexistência de relação jurídica e do débito inserido em cadastro de inadimplentes.

Entretanto, em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a parte Autora ajuizou VINTE e SETE demandas contra a mesma parte, com os mesmos fatos debatidos na inicial.

São elas (ações): a) 1013348-40.2023.8.11.0015; b) 1013350-10.2023.8.11.0015; c) 1013414-20.2023.8.11.0015; d) 1013425-49.2023.8.11.0015; e) 1013520-79.2023.8.11.0015; f) 1013417-72.2023.8.11.0015; g) 1013517-27.2023.8.11.0015; i) 1013619-49.2023.8.11.0015; j) 1013343-18.2023.8.11.0015; k) 1013423-79.2023.8.11.0015; l) 1014795-63.2023.8.11.0015; m) 1014801-70.2023.8.11.0015; n) 1014870-05.2023.8.11.0015; o) 1014872-72.2023.8.11.0015; p) 1014791-26.2023.8.11.0015; q) 1014875-27.2023.8.11.0015; r) 1014877-94.2023.8.11.0015; s) 1014879-64.2023.8.11.0015; t) 1014983-56.2023.8.11.0015; u) 1014987-93.2023.8.11.0015; v) 1014988-78.2023.8.11.0015; w) 1015001-77.2023.8.11.0015; x) 1015049-36.2023.8.11.0015; y) 1015050-21.2023.8.11.0015; z) 1015053-73.2023.8.11.0015; aa) 1015279-78.2023.8.11.0015; ab) 1015283-18.2023.8.11.0015.

Numa leitura superficial do extrato de negativação poderia se sustentar que se tratam de contratos diversos e, logo, relações jurídicas distintas, o que motivaria o ajuizamento de diversas demandas. Contudo, se nota que cada título indicado no extrato de negativação é composto de um radical, 0001380334, seguido de uma sequência de ano/mês, por exemplo, 202006, 202005, 202004, ou seja, 2020/06, 2020/05 e 2020/04 a indicar a fatura de referência negativada.

Tal lógica se repete ao longo de todas as negativações apontadas motivo pelo qual estamos diante de verdadeiro fracionamento de demandas.

O fracionamento, como a do presente caso, consiste em verdadeiro abuso no direito de litigar em Juízo o qual prejudica a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária ante a avalanche de processos.

Na hipótese dos autos, a promoção de ações distintas, para obter o mesmo resultado estando fundamentadas na mesma causa de pedir visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte demandante.

É curioso notar que tanto a primeira demanda, ajuizada em 03/05/2023, quanto a mais recente distribuída em 29/05/2023, utilizam a mesma procuração assinada em 30/03/2023 e os mesmos documentos pessoais e comprovante de endereço. Destacando-se que algumas demandas foram ajuizadas no início do mês, entre os dias 03 e 08 enquanto que as demais somente entre 22 e 29.

O Poder Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Na situação concreta dos autos é certo que bastaria o ajuizamento de uma única demanda para satisfazer seu interesse processual e evitar bis in idem, bem como evitar a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Importante observar que não se está impedindo o acesso da Justiça, mas sim buscando zelar pelos critérios norteadores dos Juizados Especiais insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/1995, sobretudo, no que tange à celeridade processual.

Tal preocupação se torna relevante em tempos onde o Poder Judiciário passa a ser utilizado não para distribuir Justiça, mas como meio para ataques a desafetos ou fins espúrios. Não se olvidando do alarmante aumento de demandas com petições genéricas e fortes indícios de captação irregular de clientes em detrimento das previsões do Estatuto da OAB.

Ademais, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

(...)

Como visto, a conduta da parte Autora em intencionalmente e sem necessidade fracionar sua demanda com o fito de maximizar eventuais condenações e distribuir de forma parceladas as demandas constitui ato que se amolda ao art. 80, inciso III, do CPC.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III e art. 485, I, todos do CPC”.

Conforme sabido, a Lei dos Juizados Especiais tem como princípios norteadores, a simplicidade, informalidade e celeridade, com vistas a facilitar o acesso dos jurisdicionados em ações que não excedam o valor de alçada nela estabelecida (40 salários).

O que se nota na espécie é que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise, dizem respeito ao mesmo contrato mantido com a concessionária de energia, divergindo apenas no tocante ao débito cobrado.

De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos.

Nessa linha de intelecção, a conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

De maneira que, não há qualquer reparos a se fazer a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.
1015049-36.2023.8.11.0015

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Relator: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Recorrente: LUCILENE MENDES

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO-VISTA

Colenda 2ª Turma Recursal,

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Pois bem.

O recurso versa sobre pulverização de ações oriundas do mesmo fato, nas quais se pleiteia indenização por danos morais. Em processo do mesmo naipe
[1]
, tive entendimento contrário ao proferido pelo juízo
a quo
, que houvera extinto o feito sem resolução de mérito em virtude de inépcia da petição inicial.

O entendimento exarado neste segundo grau de jurisdição foi aliado ao acesso à justiça, mas, para evitar enriquecimento sem causa, exortando que fosse aquilatada a quantificação de danos morais, em padrão razoável.

C
ontudo, em julgamento colegiado realizado no dia 21.09.2023, em discussão sobre o mesmo tema, um dos componentes da turma trouxe argumentos, no sentido de que a demanda seria predatória e, por isso, feriria o acesso à justiça, os quais se destaca:

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

(N.U 1015001-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

(N.U 1015050-21.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Isso me fez revisitar o tema e modifiquei meu entendimento, sob a compreensão de que esse posicionamento garantista do acesso à justiça, que houvera proferido na mencionada decisão anterior, fora equivocado, uma vez que essa pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao mencionado princípio (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

O abuso do direito de ação ou abuso processual tem sua origem no
sham litigation
, de origem no direito anglo-saxão, mais especificamente nos precedentes formados nos Estados Unidos da América, nos quais se encontram fundamentos sólidos para se coibir o abusivo exercício do direito de peticionar e de demandar.

A expressão
sham litigation
representa uma litigância de má-fé e simulada, que se exterioriza por uma ação ou mais ações, movidas de forma artificiosa, sem lastro de argumentação sólida, e mesmo sem potencialidade de sucesso, mas com o fim de prejudicar a outrem ou obter vantagem indevida, no âmbito financeiro ou da reputação ou da imagem.

Na Suprema Corte norte-americana há precedentes dos quais se infere que se a parte ingressa com processos infundados e repetitivos, há forte indício de abuso de direito, o que exclui a imunidade constitucional ao direito de peticionar (
California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited,
404 U.S. 508, 1972).

O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Por conta disso, modifico meu entendimento por entender que esse fracionamento de ações, com o evidente escopo de catapultar os danos morais, contribui para morosidade do processo e fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo.

Por esses motivos, acompanho o relator para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1º Vogal

[1]

1014987-93.2023.8.11.0015, 1014872-72.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023